Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-93.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000769-93.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.219/0001-59 (APELADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ABSTENÇÃO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA EM AÇÕES SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO - REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT) contra sentença que, em Ação Civil Pública movida em face da Câmara Municipal de Juína/MT, reduziu de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor atribuído à causa, mantendo a procedência parcial do pedido para determinar que a requerida se abstivesse de realizar controle de ponto eletrônico com identificação biométrica ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do valor da causa fixado pelo Juízo de primeiro grau em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em detrimento do valor originalmente atribuído pela associação autora de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em Ação Civil Pública sem conteúdo econômico direto e imediato.

III. Razões de decidir

3. Conforme disposto no art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

4. Nas ações civis públicas em que não se possa aferir com precisão o conteúdo econômico pretendido, o valor da causa deve ser fixado por estimativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O art. 292, § 3º do CPC confere ao magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

6. Não há nos autos elementos concretos que permitam delimitar com precisão o valor econômico da pretensão veiculada na ação civil pública, tampouco foi demonstrado qualquer parâmetro objetivo para justificar o valor originalmente atribuído.

7. A própria apelante, em sede de impugnação à contestação, admitiu a possibilidade de redução do valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil), o que demonstra o reconhecimento da desproporcionalidade do valor inicialmente fixado.

8. A quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e proporcional à natureza da causa, tratando-se de estimativa razoável para uma ação civil pública que visa impedir o controle de jornada por meio de ponto eletrônico dos procuradores legislativos municipais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. O valor da causa pode ser fixado por estimativa quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, mormente nas ações civis públicas em que o proveito econômico não está necessariamente vinculado ao benefício patrimonial direto ou imediato.

2. Considera-se que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, nos termos do § 3º, do artigo 292, do Código de Processo Civil, o qual enuncia que "
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
"

3. Em ações que tratam de obrigação de não fazer e não possuem conteúdo econômico imediato aferível, devem-se aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a fixação do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 291; CPC/2015, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.712.504/PR; STJ, AREsp n. 1864807/SC; STJ, REsp 1452335/GO; TJ-MT, AC: 10243025520218110003, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023, DJe 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIACÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000769-93.2024.8.11.0025, ajuizada pela Apelante em face do
MUNICÍPIO DE JUINA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar, determinar que a parte requerida abstenha-se de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município. E ainda, retificou o valor atribuído à causa ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (Id. 286835896)

Inconformada com a correção do valor da causa, a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT pugna pela manutenção do valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ao final, a apelante requer o conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor da causa no importe de R$ 500.000,00 (Id. 286835898 - Pág. 1/4).

Contrarrazões acostada ao ID. 286835902 - Pág. 1/6, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em face da ausência de interesse público ou social a justificar nova intervenção. (Id. 290379376 - Pág. 1/2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e não há preliminares a serem analisadas.

Extrai-se dos autos, que a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT interpôs Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, com pedido de tutela de urgência, para que a CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT deixasse de realizar o controle da jornada dos procuradores municipais, por meio de ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de controle de frequência rígido na jornada de trabalho, sob pena de multa.

A tutela de urgência foi concedida para determinar à parte requerida que deixasse de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município.

Em contestação, a Câmara Municipal sustentou (i) a incorreção do valor da causa; (ii) a ilegitimidade ativa; (iii) a falta de interesse processual; (iv) ausência da violação das prerrogativas ao livre exercício da advocacia pública, ocorrendo o controle de ponto a fim de salvaguardar os direitos da servidora, no intuito de que fosse efetivamente compensado o seu trabalho.

Sobreveio a sentença, cujos fundamentos restaram assim demonstrados:

(...) II - FUNDAMENTAÇÃO

I.I. PRELIMINARES

a
) DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA

Depreende-se da inicial que o valor da causa atribuído pela parte autora é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em impugnação à contestação (Id 170853485), a requerente pretendeu a atualização do valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Decorre do art. 291 do CPC a norma segundo a qual

“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

Ainda, nos termos do art. 292,§ 3º do mesmo código:

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Em casos como o da presente ACP, em que não se pode aferir propriamente o proveito econômico, pode o juiz atribuir à causa valor por estimativa.

Entendo, portanto, que o valor atribuído à causa se mostra elevado em relação às circunstâncias fáticas do caso.

Isto posto, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade atribuo à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

b) DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a parte requerida a ilegitimidade ativa da requerente.

Segundo o STJ, quando a associação defende interesses coletivos de forma ampla, através de ações coletivas de consumo ou de ação civil pública, basta que a entidade esteja constituída por pelo menos um ano e que haja relevância temática.

Assim, nessas situações, a associação não atua como representante, mas sim como substituta processual – uma legitimação extraordinária –, agindo em nome próprio para proteger direitos de terceiros. De acordo com o STJ, não é necessária a autorização dos associados, uma vez que essa exigência se aplica apenas às ações coletivas que seguem o rito ordinário (REsp 1.993.506).

c) DO INTERESSE PROCESSUAL

Quanto à preliminar de falta de interesse processual, entendo que a mesma deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora possui interesse de agir, que é a possibilidade jurídica de buscar a tutela pretendida em juízo.

É necessário destacar que o interesse processual não se confunde com o interesse de direito material discutido na demanda, mas sim com a utilidade da tutela buscada pela parte.

No caso em tela, a parte autora busca a tutela jurisdicional para a proteção de direitos alheios, apesar de atuar em causa própria, o que demonstra a existência de interesse processual.

Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

II.II. DO MÉRITO

Em relação ao mérito do pedido, é certo que a implantação de ponto eletrônico nas repartições públicas garante maior transparência na gestão da coisa pública, através do controle da jornada de trabalho dos servidores.

No entanto, a imposição de controle rígido de jornada através de ponto ou outro meio, não deve ser imposta aos Advogados Públicos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia estabelece que os integrantes das procuradorias estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.906/94, além do regime próprio a que se subordinem (art. 3º, § 1º).

Ademais, o cargo em comento exige do servidor o comparecimento em repartição pública ou privada para consulta de processos judiciais ou administrativos, a participação em audiências ou reuniões, coleta de provas ou informações úteis ao exercício da atividade profissional, sendo certo que, submeter tais profissionais ao controle de jornada é o mesmo que restringir a autonomia e a independência funcional, podendo ferir, inclusive, a eficiência da Administração Pública.

A incompatibilidade do controle de ponto com as atividades do Advogado Público, resta expresso na Súmula nº 9 da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB:

“Súmula 9 - O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário.”

Soma-se a isso o entendimento jurisprudencial do STF (RE 1.400.161):

“Dito isso, inegável é a incompatibilidade de controle de ponto de cumprimento da jornada regular dos advogados públicos ante a natureza de trabalho que compõe a profissão pela liberdade de atuação e flexibilidade de horários, inerentes à profissão”.

Com efeito, em relação ao controle de jornada dos procuradores da Câmara Municipal, a probabilidade do direito resta evidente, tal como acima fundamentado, sendo também evidente a urgência, já que o controle acaba por prejudicar a atuação do profissional em prejuízo da própria Administração Pública.

Anote-se que os Procuradores não são imunes ao cometimento de falta disciplinares e, portanto, estão submetidos ao controle interno da Câmara, isto por outros meios.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar, determinar que a parte requerida abstenha-se de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município.

RETIFICO o valor atribuído à causa ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Intime-se. (
Sic - destaquei)

A Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT inconformada com a retificação do valor da causa interpôs recurso de apelação requerendo a manutenção do valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O cerne da questão recursal limita-se a verificar a adequação do valor da causa fixado pelo juízo a quo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em detrimento do valor originalmente atribuído pela associação autora de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Pois bem.

Ao contrário do que alega a apelante, no caso, o valor da causa mostra-se notoriamente incompatível com os pedidos formulados na inicial. Assim, correta a postura do Magistrado
a quo
, em reduzir o valor fixado para a presente demanda, porquanto o novo importe estabelecido é mais próximo da verdadeira pretensão do autor.

Além disso, atente o Apelante que o Juízo
a quo
detém autonomia para fixar de ofício valor da causa que melhor se harmonize a quantificação econômica dos pleitos contidos na peça vestibular.

A matéria encontra-se disciplinada no Código de Processo Civil nos seguintes termos:

(...)

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

(...)

A corroborar à referida norma, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. INTERESSE ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME. PROVA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, constatada a discrepância entre o benefício econômico pretendido pelos autores e o valor atribuído à causa, é possível que se determine, de ofício, a correção do valor a ela atribuído.
(...)
(STJ. AgInt no REsp 1452335/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DA ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp. 1864807 SC 2021/0098292-5, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 16/11/2021, Terceira Turma, DJe de 19/11/2021).

Ademais, verifica-se que a Ação Civil Pública proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT tem por objetivo obrigação de não fazer, consistente na abstenção, por parte da Câmara Municipal de Juína, de realizar o controle de jornada dos procuradores municipais por meio de ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de controle rígido de frequência.

Trata-se, portanto, de ação sem conteúdo econômico direto e imediato, cujo valor da causa deve ser fixado por estimativa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em ações civis públicas nas quais não seja possível mensurar precisamente o proveito econômico pretendido, devem-se adotar critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação do valor da causa. Vejamos:

(...)

3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis.

4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. (...)
(STJ. REsp n. 1.712.504/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 14/6/2018)

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que permita delimitar com precisão o conteúdo econômico da pretensão veiculada na ação civil pública. Não foi demonstrado qualquer parâmetro objetivo para se concluir que o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) seria adequado às circunstâncias fáticas do caso.

Observa-se ainda que a própria apelante, em sede de impugnação à contestação (ID 170853485 – autos de origem), admitiu a possibilidade de redução do valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que demonstra o reconhecimento da desproporcionalidade do valor inicialmente atribuído.

Ademais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pelo juiz sentenciante mostra-se adequado e proporcional à natureza da causa, tratando-se de estimativa razoável para uma ação civil pública que visa impedir o controle de jornada por meio de ponto eletrônico dos procuradores da Câmara Municipal de Juína.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve corresponder ao benefício econômico buscado pela parte de modo que, havendo divergência entre a quantia arbitrada e a pretendida, o juiz pode determinar a sua retificação.
(TJ-MT - AC: 10243025520218110003, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023, DJe 31/05/2023).

Destarte, na presente ação não houve a apresentação de nenhum conteúdo patrimonial, nem tampouco foi explanado pela Apelante qual foi o critério utilizado para se alcançar o valor atribuído ao feito.

Portanto, se a causa não tem conteúdo econômico imediato, não há razão para a atribuição de um valor exorbitante. Aliás, nem este é o costume que se observa na Justiça, onde todos preferem atribuir o valor mais baixo possível.

Diante disso, entendo que o valor da causa fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reforma a sentença neste aspecto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que fixou o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025